Tribunal: TJBA
Processo: 8101888-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8101888-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAYMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

E
menta
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA COMO PREJUDICIAL DE MÉRITO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. DOCUMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS NA INICIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de valores da conta vinculada ao PASEP, proferida sem a realização da prova pericial contábil solicitada pela parte autora desde a petição inicial. Alegou-se cerceamento de defesa e equívoco na análise dos documentos técnicos apresentados, que detalham a movimentação da conta, os índices legais aplicados e as divergências apuradas. O Banco do Brasil também requereu a produção da mesma prova técnica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute falhas na administração da conta PASEP; (ii) saber se a ausência de realização de prova pericial contábil requerida por ambas as partes configura cerceamento de defesa; (iii) saber se os documentos técnicos apresentados na inicial demonstram elementos mínimos que justifiquem a reabertura da instrução.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de contas PASEP.

4. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, uma vez que a parte autora apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que a amparam, não havendo prova concreta a infirmar a presunção legal (CPC, art. 99, § 3º).

5. A prejudicial de mérito de prescrição também deve ser rejeitada. A ação foi proposta dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, considerando que o levantamento do saldo do PASEP se deu em 2017 e a propositura da ação ocorreu em 2024.

6. A planilha técnica apresentada na inicial contempla os fundamentos legais e normativos relativos à remuneração do PASEP, como a LC nº 26/75, Resolução BACEN nº 1.338/87 e Lei nº 9.365/96, além de detalhar os créditos, débitos, índices aplicados e atualizações por período, evidenciando elementos mínimos que sustentam a controvérsia.

7. O juízo de origem julgou a lide de forma antecipada, sem qualquer fundamentação quanto à desnecessidade da produção de prova pericial contábil requerida na inicial e reiterada pelo próprio réu, configurando cerceamento de defesa.

8. A concordância das partes quanto à necessidade da perícia contábil reforça sua imprescindibilidade, tornando insubsistente a sentença por violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial contábil.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem a má gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150. 2. A produção de prova pericial contábil requerida por ambas as partes é indispensável ao deslinde da controvérsia quando presentes elementos técnicos suficientes para justificar a instrução, e sua omissão configura cerceamento de defesa. 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, acompanhada de documentação, goza de presunção de veracidade, salvo prova em sentido contrário.4. É incabível o reconhecimento da prescrição quando não transcorrido o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil entre o saque da conta PASEP e o ajuizamento da demanda."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 99, § 3º; 355, I; 370; 373; 1.026, § 2º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.797.497/PE (Tema 1150), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8101888-18.2024.8.05.0001, tendo como Apelante José Raymundo Rodrigues dos Santos e Apelado Banco do Brasil S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeita
r
a preliminar de ilegitimidade e a prejudicial de mérito de prescrição, conhecer e dar provimento à apelação para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, desconstituir a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator